Tribunal: TJMT
Processo: 1019139-72.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019139-72.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO. CONTRATO AD EXITUM. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO DE PREMISSA FÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da instituição financeira e deu parcial provimento, majorando os honorários advocatícios arbitrados por equidade, sob o fundamento de que a revogação unilateral do mandato não afasta o direito à remuneração proporcional pelo trabalho efetivamente desempenhado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou erro de premissa fática ao reconhecer o direito ao arbitramento de honorários, apesar da existência de cláusulas contratuais e termos de quitação; (ii) estabelecer se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para julgar improcedente a ação ou reduzir o valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão analisa expressamente a rescisão unilateral imotivada do contrato e aplica a jurisprudência consolidada do STJ, que assegura o arbitramento proporcional de honorários quando o advogado é destituído antes do encerramento da demanda.

4.

A revogação do mandato desvincula a remuneração do proveito econômico final e impõe a mensuração do labor com base no trabalho efetivamente realizado, na complexidade da causa e no tempo de dedicação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, combinado com o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

5.

A existência de cláusulas contratuais prevendo remuneração ou de termos de quitação genéricos não afasta o dever de remunerar adequadamente o trabalho já prestado, especialmente quando tais documentos não especificam os critérios de cálculo nem abrangem expressamente as ações objeto do arbitramento.

6.

A ausência de êxito financeiro, decorrente da própria rescisão promovida pelo contratante, reforça a necessidade de arbitramento por equidade, sob pena de enriquecimento sem causa.

7.

O valor fixado considera a complexidade do trabalho, o tempo despendido e a natureza da causa, não se confundindo com verbas pagas por atos processuais específicos anteriormente quitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já apreciada, na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 1.022; Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.337.749/MS; STJ, AgRg no AREsp 492.408/SP; STJ, EDcl nos EREsp 1.322.337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017, DJe 29.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da instituição financeira e deu parcial provimento ao apelo de GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, majorando os honorários advocatícios arbitrados por equidade para o patamar de R$ 95.000,00.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e erro de premissa fática no julgado colegiado. Argumenta que o acórdão partiu de premissa equivocada ao considerar o contrato como "exclusivamente de êxito" (
ad exitum
), ignorando que o instrumento previa diversas formas de remuneração e que tais verbas foram devidamente quitadas até a rescisão.

Argumenta quanto à cláusula de rescisão unilateral imotivada, a qual, segundo o Embargante, legitimaria o encerramento do vínculo sem ônus adicionais, em respeito aos princípios da
pacta sunt servanda
e da intervenção mínima do Estado.

Afirma que o julgado silenciou sobre a aplicação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, que autorizaria o arbitramento apenas na "falta de estipulação", o que não seria o caso;

Pugna, ao final, pela atribuição de efeitos infringentes para julgar improcedente a ação ou reduzir o
quantum
fixado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ao contrário da alegação do embargante, o acórdão impugnado analisou expressamente a questão da rescisão unilateral imotivada do contrato, fundamentando-se na jurisprudência consolidada do STJ (REsp n. 1.337.749/MS e AgRg no AREsp 492.408/SP), a qual reconhece o direito ao arbitramento proporcional de honorários quando o advogado é destituído antes do encerramento da demanda.

Quando o mandato é revogado, a mensuração do trabalho não se vincula mais estritamente ao proveito econômico imediato (que não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do advogado), mas sim ao labor efetivamente desempenhado, à complexidade da causa e ao tempo de dedicação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC, combinados com o artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

Ainda que houvesse cláusulas contratuais prevendo formas de remuneração durante a prestação dos serviços, a ruptura unilateral, por si só, não afasta o dever do contratante de remunerar adequadamente o trabalho já realizado até então, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa.

Ademais, embora o banco requerido tenha apresentado aos autos quatro Termos de Quitação, assinados pelo representante do escritório Galera Mari, com datas de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID. 330470938), nos quais há expressa renúncia a qualquer reivindicação ou cobrança de honorários advocatícios, verifica-se que esses documentos não esclarecem quais critérios foram utilizados para definir a remuneração pelos serviços jurídicos prestados pelo autor ao banco réu. Também não existe menção específica sobre a inclusão das ações que são objeto da presente demanda de arbitramento.

O argumento do banco de que "nada recuperou na ação" reforça, e não contradiz, a necessidade do arbitramento por equidade. Se a remuneração estivesse adstrita estritamente ao êxito financeiro que não ocorreu por ato do próprio contratante (rescisão), o trabalho técnico jurídico realizado restaria não remunerado, o que é vedado pelo ordenamento. O valor de R$ 95.000,00 foi fixado considerando a complexidade do trabalho, o tempo despendido e a natureza da causa, não se confundindo com as eventuais verbas pagas por fases pretéritas (como distribuição ou protocolo), pois remunera a atuação intelectual global no processo até o momento da ruptura.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026